Tribunal: TJMT
Processo: 1039371-02.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039371-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RETENÇÃO/BLOQUEIO DE VALORES ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo consumidor, o que não se verifica no presente

caso, já que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que houve autorização do autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado Cível de

Banco do Brasil SA
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulado com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
(Id.

171530223):
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição dos valores retidos, assim como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171530225):
defendeu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id 171530231):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida
.

É o relatório.

VOTO REL ATORA

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais com pedido de tutela de urgência, em razão do banco estar retendo valores indevidamente de seu salário.

Da narrativa inicial o autor destaca que em abril de 2022 realizou a portabilidade da sua conta salário do Banco do Brasil, Agência: 2764-2, Conta: 30030-6 para o Banco SICREDI.

Contudo, ao receber os proventos referentes ao mês de maio de 2022, notou que não recebeu o valor total, sendo constatado que o banco havia retido parte de seu salário.

Assim, verificou na conta salário do Banco do Brasil a retenção de dois valores: R$332,93 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) e R$2.719,73 (dois mil setecentos e dezenove reais e setenta e três centavos)

Em face do até aqui relatado a instituição financeira alega que os débitos retidos na conta corrente do recorrido são relativos às renegociações dos empréstimos celebrados, no entanto deixou de apresentar contrato de empréstimo assinado com esta previsão contratual, colacionando tão somente telas de seu sistema.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou documentos probatório a fim de atestar a legalidade da retenção dos valores oriundos de verba salarial, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
código de defesa do consumidor
.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido ecoa a jurisprudência da TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ). A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. (N.U 1009097-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023